Tribunal: TJBA
Processo: 8020573-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020573-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAMILTON FERREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
KELLY COELHO GOMES, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica (comércio varejista de hortifrutigranjeiros) e seu titular (pessoa física) contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A decisão de origem, embora tenha negado o benefício, concedeu de ofício o parcelamento das custas processuais, por entender que os elementos dos autos não demonstravam a hipossuficiência alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pessoa jurídica comprovou, de forma robusta, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ; e (ii) verificar se a presunção de hipossuficiência da pessoa física foi afastada por elementos probatórios que indicam capacidade econômica incompatível com o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas possui caráter excepcional e exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os ônus processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. A movimentação financeira mensal superior a R$ 30.000,00, aliada à ausência de documentos contábeis formais que atestem a real situação de caixa da empresa, afasta a probabilidade do direito invocado.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por prova em contrário. No caso, a declaração de imposto de renda revela patrimônio considerável (imóveis, capital social e valores em espécie), o que se mostra incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o direito à gratuidade da justiça para pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

6. A decisão de origem, ao indeferir o benefício e conceder o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, adotou medida razoável e proporcional, que equilibra o dever de custeio do processo com o princípio do acesso à justiça.

7. Inexistindo prova robusta da hipossuficiência financeira de ambos os agravantes, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8020573-97.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
H FERREIRA DE SOUZA COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
e
HAMILTON FERREIRA DE SOUZA
, e, como agravado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)